Tribunal: TJBA
Processo: 8046689-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046689-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SOST INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ALMIR ROGERIO SOUZA DE SAO PAULO

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO
PROCESS
UAL
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DECISÃO QUE RECONHECE DESCONFORMIDADE E DETERMINA EXECUÇÃO
DE ASTREINTES
. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA.
TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. MÉRITO.
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. MULTA DIÁRIA FIXADA E LIMITADA. DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. ASTREINTES VENCIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. ART. 537, §1º, DO CPC. PRECEDENTE DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(EARESP 1.479.019/SP). AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1.

Em homenagem aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, julga-se prejudicado o agravo interno diante do imediato enfrentamento do mérito do recurso principal.

2.
A decisão que reconhece o descumprimento de liminar e determina a execução de astreintes possui natureza interlocutória, razão pela qual é cabível o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988, firmou que o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o agravo sempre que a decisão puder causar lesão grave ou de difícil reparação. Preliminar rejeitada.

3. No mérito,
restou demonstrado que, embora regularmente intimada da liminar que determinou a suspensão dos efeitos das decisões administrativas de exclusão de programas de incentivo fiscal e o restabelecimento retroativo dos benefícios, a SEFAZ/BA deixou de adotar as providências operacionais necessárias ao cumprimento da ordem, mantendo ativos os débitos, restrições e pendências cadastrais da autora, conforme reiteradas manifestações e documentos juntados aos autos; configurada a inércia administrativa — e não qualquer impossibilidade fática — o Juízo de origem reconheceu o descumprimento da determinação judicial e aplicou a multa prevista no art. 537 do CPC.

4. Conforme o art. 537, § 1º, do CPC, a faculdade de redução ou modificação do valor da multa se restringe à parcela vincenda (aquela ainda não consolidada). A multa vencida constitui crédito consolidado decorrente da recalcitrância da parte em cumprir a ordem judicial, e sua revisão retroativa esvazia o caráter coercitivo do instituto e sacrifica o princípio da efetividade.

5. Este
entendimento,
aliás,
está em consonância com o posicionamento vinculante da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 1.479.019/SP), que firmou a tese de que é ilícita a redução da multa já vencida, ainda que o valor final se mostre elevado,
devendo eventuais excessos serem enfrentados por vias preventivas.

6. Logo, inexiste fundamento legal que autorize a revisão, mitigação, ou afastamento das astreintes já vencidas, fixadas de forma regular e limitada temporalmente, cujo valor se consolidou diante do descumprimento judicial reiterado.

7. Agravo interno prejudicado. Preliminar de inadequação da via eleita afastada. Agravo conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046689-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado SOST INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
,
REJEITAR A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E, NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .